Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700696-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de efeito suspensivo, manejada por OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra acórdão da Segunda Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, pelo qual foi julgada procedente ação de reparação de danos por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, movido contra a reclamante e contra SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA. e ELMO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA por LARA BENIGNO PORTO DANTAS e LEONARDO DANTAS DA SILVA. Confira-se, naquilo que importa, a ementa do julgado que integra o objeto da presente reclamação: “Quando a empresa deixa de entregar um bem em determinada data, a falta daquele bem causa prejuízo a quem deixou de receber, porque ficou privado do seu uso. A sua utilização é uma questão pessoal. Na realidade, o que se indeniza é a privação do uso. O lucro cessante decorre do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de ser comprovado. Trata-se de entendimento consolidado no âmbito do STJ. 16. Quanto ao valor dos lucros cessantes, o entendimento firmado pela jurisprudência é no sentido de se adotar como parâmetro a média de preço de aluguel praticado no mercado, que varia, em regra, de 0,5% a 1% do valor venal do imóvel, por mês de atraso Apesar de o autor efetuar o pagamento conforme a previsão contratual, os réus não entregaram o imóvel no prazo pactuado. Desse modo, verifica-se que o montante estabelecido em sentença não merece qualquer reparo. (...) (Acórdão 1662534, 07245884420228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Emenda à petição inicial no ID 45856618. A reclamante sustenta o cabimento da irresignação nesta via processual, com amparo no art. 988 do CPC, sob alegação de desobediência do Tema no 176, firmado pelo STJ em regime de recursos repetitivos, pelo qual foi assentada a seguinte orientação: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.” Defende o recorrente que o referido julgado teria assentado entendimento de que a partir do advento do Código Civil de 2002 incide a taxa SELIC para atualização da obrigação de reparação de danos por lucros cessantes, conforme reconhecida no julgamento do processo de origem, sem cumulação com qualquer outro encargo de mora. Nesse sentido, defende que “...o Superior Tribunal de Justiça ao julgar a questão, fixou a tese de que, a partir da entrada em vigor do NCC (11/01/2003), e de acordo com o que dispõe o seu art. 406, a taxa a que se refere o mencionado dispositivo é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que não deve ser cumulada com nenhum outro índice, haja vista que já engloba correção monetária e juros.” Identifica precedentes do STJ em que houve a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária, e conclui que “...resta mais do que demonstrado que o acórdão proferido pela 2a Turma Recursal encontra-se dissonante da tese firmada pelo STJ em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 176), o qual possui entendimento consolidado sobre o assunto, de que a taxa SELIC é a taxa indexadora correta aplicável na hipótese de incidência do art. 406 do CC.” Ao final, requer “...seja dado PROVIMENTO a presente RECLAMAÇÃO, cassando o acórdão recorrido da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília, nos termos do art. 992 do CPC/2015, aplicando-se a tese firmada em sede de Recurso Repetitivo no tocante à questão da correção monetária e juros de mora serem indexados pela taxa SELIC.” O valor indicado para a causa é de R$ 37.963,48 (trinta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos). Recolhimento das custas iniciais comprovado no ID 46570129. Distribuídos os autos à esta Câmara de Uniformização e a este Relator, foi proferida a decisão de ID 47071387, admitindo a reclamação e concedendo o efeito suspensivo vindicado, sem adentrar à análise de mérito, penas para evitar perecimento de direito. Informações prestadas pela Segunda Turma Recursal deste Tribunal de Justiça no ID 47415738. Citados, os autores a ação originária LARA BENIGNO PORTO DANTAS e LEONARDO DANTAS DA SILVA apresentaram contestação no ID 47966871, onde sustentam, preliminarmente, a inadmissibilidade da reclamação, sob alegação de que não houve apresentação de cotejo analítico entre o caso concreto dos autos e o precedente qualificado apontado como fundamento jurídico do pedido, e por se tratar de pedido que demanda revisão de prova, a respeito do índice de juros de mora previsto no contrato firmado entre as partes. No mérito, afirma ser impertinente a tentativa de associação do Tema de Recursos Repetitivos no 176 ao caso dos autos, mediante invocação de precedentes que tratavam de aplicação da taxa SELIC para processos envolvendo FGTS. Defende que o referido precedente trata apenas da imediata eficácia dos efeitos do Código Civil de 2002 sobre os juros de mora legais fixados em sentença anteriores ao referido diploma normativo, não dispondo sobre a incidência da SELIC nas relações cíveis em geral. Aduz que no caso dos autos a sentença é posterior ao Código Civil vigente, e que o acórdão combatido sequer trata de fixação dos juros moratórios legais do art. 406 do CC, pois os encargos de mora foram fixados com amparo no contrato inadimplido pela reclamante. Conclui pelo “...não conhecimento da presente Reclamação, ou, caso seja conhecida, seja ela julgada improcedente em seu mérito, condenando-se a Reclamante OPUS ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do beneficiário do ato reclamado.” Parecer da douta Procuraria de Justiça no D 48031625, pela desnecessidade de sua intervenção no feito. É o Relatório. Decido. O cabimento da reclamação, enquanto ação constitucional, está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, não servindo para mera insurgência da parte com o resultado do julgamento alcançado na decisão impugnada, como sucedâneo recursal. Na hipótese dos autos, considerando a causa de pedir sustentada pelo reclamante, em cotejo com o conteúdo do acórdão impugnado e com o precedente qualificado do STJ suscitado como fundamento, constata-se que deve ser acolhida a arguição de inadmissibilidade da reclamação sustentada em contestação. Ressalto que a reclamação não possui natureza recursal, tratando-se de ação constitucional cabível em hipótese específicas, nos termos do art. 988, IV, do CPC e art.196, IV, do RITJDFT, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Portanto, cabe ao reclamante, como pressuposto objetivo de admissibilidade da reclamação, a demonstração especifica da discrepância do entendimento encampado no acórdão reclamado com precedente qualificado ou súmula do Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, confira-se a jurisprudência dessa egrégia Câmara de Uniformização: AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL - NARRATIVA QUE NÃO TRADUZ OFENSA A PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. 1. Não basta a simples alusão a determinado precedente vinculante do STJ para viabilizar o exercício da reclamação. É necessário que se mostre desde a inicial a divergência, ainda que em tese, entre o julgado impugnado e o precedente. (Acórdão 1669594, 07181479520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERO INCONFORMISMO. AFRONTA. PRECEDENTE QUALIFICADO. NÃO CONFIGURADA. (...) O mero inconformismo com o acórdão reclamado ou a sua dissonância com precedente não qualificado exarado pelo Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para fundamentar o manejo de Reclamação, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1640017, 07175303820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, após a devida instrução processual, constata-se que as alegações sustentadas na petição inicial sobre violação do entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 176 não guarda qualquer pertinência com o que conteúdo do acórdão impugnado. De fato, apesar de a reclamação ter vindo embasada no referido precedente qualificado, os argumentos sustentados como causa de pedir não evidenciam, nem mesmo em abstrato, a possibilidade de violação do entendimento sumulado. A primária questão a ser ressaltada é que a tese jurídica efetivamente firmada pela Corte Superior de Justiça no Tema de Recursos Repetitivos no 176 não cuida da aplicação irrestrita da taxa SELIC, mas da possibilidade de incidência do art. 406 do Código Civil de 2002 sobre sentenças anteriores ao novo estatuto legal, nas quais haviam sido fixados os juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano), confira-se: STJ -Tema no 176.: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.” A determinação de incidência da SELIC no recurso especial onde prolatada a referida tese de recursos repetitivos foi relativa ao caso concreto daqueles autos, e não vinculada à tese fixada como entendimento repetitivo. O mesmo se diz com relação ao precedente mencionado ao no recurso a respeito de FTGS e de outros precedentes invocados sem a devida contextualização. A taxa SELIC é o encargo que o Estado paga para quem a ele empresta dinheiro, de acordo com regra básica da economia adotada como mecanismo para frear ou acelerar a economia, controlando os índices de inflação. A jurisprudência desta Corte de Justiça, em harmonia com a orientação superior, considera que tal só e, incide nas hipóteses expressamente previstas em lei por sua própria natureza. Na hipótese, não há nenhum a previsão legal ou contratual que justifique a incidência da taxa SELIC, como pretende fazer crer o ora recorrente, já que se trata de ação de reparação de danos no mercado de consumo, por atraso na integra de imóveis adquiridos na planta. Ademias, como já destacado, o Tema de Recursos Repetitivos no 176 cuida da incidência dos juros de mora legal, previstos no art. 406, nas sentenças proferidas sob a vigência do Estatuto Civil anterior. E o mencionado dispositivo legal trata dos juros de mora legais, incidente nas hipóteses de relações jurídicas sem amparo em regulação contratual própria, confira-se: Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. No caso do processo, o julgado combatido não é anterior ao Código Civil de 2002, e, como bem destacado e contestação, o acórdão impugnado não fixou juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, não com base no art. 406, do CC, mas com fulcro no contrato firmado entre as partes, in verbis: “Ademais, quanto ao índice de correção, os ditames do art. 406 do Código Civil, a Selic será aplicada quando os juros moratórios não forem convencionados, o que não é o caso dos autos, pois o contrato imobiliário entabulado entre as partes, nas disposições concernentes a mora e seus efeitos, estabelece a incidência de juros moratórios de 1% ao mês aplicado mensalmente sobre o saldo devedor atualizado (ID 41461007 - pág. 8). Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “(...) 4. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic. (AgInt no AREsp 1129884/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)”. (ID 45693835 - Pág. 12) Assim, por qualquer anglo que se enfoque a controvérsia, constata-se que não há mínima subordinação entre o acordão impugnado e o entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 176. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRECEDENTE VINCULANTE E ACÓRDÃO RECLAMADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - As circunstâncias fáticas e controvérsia relativas ao precedente vinculante invocado, REsp 1.111.117/PR, são diversas daquelas eferentes à ação em que foi proferido o acórdão reclamado. Mantido o indeferimento da petição inicial da reclamação inadmissível, por ausência de subsunção à hipótese do art. 988, inc. IV, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1231154, 07211359420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, uma vez que não há subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado à tese fixada no julgamento do Tema 176 do C. STJ, e considerando que a Reclamação não serve como sucedâneo recursal ou para dirimir divergência jurisprudencial, impõe-se o indeferimento sumário da presente reclamação, por decisão monocrática, como autoriza o art. 198, I, do RITJDF. Diante do exposto indefiro a petição inicial da presente reclamação, com fulcro no art. 988, IV, do CPC c/c art. 198, I, do RITJDF, e julgo o processo extinto, sem resolução do mérito. Estabelecido a relação processual pela citação, e tendo os autores do processo de origem constituído advogado e apresentado contestação à reclamação, condeno a reclamante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator